Tribunal: TJES
Processo: 5001718-98.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-98.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JASSON PAIVA DE ABREU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA PREMATURA DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. INOBSERVÂNCIA DA PRIORIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por município em face de sentença (id. 17031563) que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com base nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O município apelante (id. 79719799) sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, alegando que a citação por via postal possui prioridade legal (art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980) e que o juízo extinguiu o processo sem apreciar o pedido prévio de suspensão formulado em decorrência de parcelamento administrativo do débito (noticiado na petição id. 17031560).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a higidez da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento prévio de despesas para diligência de oficial de justiça.

III. Razões de decidir

4. O rito processual aplicável à cobrança judicial da dívida ativa (Lei nº 6.830/1980) estabelece uma ordem preferencial e cogente para a realização do ato citatório, determinando expressamente que a citação será feita preferencialmente pelo correio, com aviso de recepção, salvo requerimento diverso da Fazenda Pública (art. 8º, caput e inciso I).

5. No caso vertente, o juízo não observou a primazia do rito legal ao preterir a citação por correspondência, determinando, de plano e sem justificativa pautada na excepcionalidade, o cumprimento do ato por oficial de justiça, exigindo indevidamente a antecipação de despesas prematuras.

6. A irregularidade procedimental restou agravada pela omissão do juízo em apreciar petição anterior do exequente que noticiava a celebração de parcelamento do crédito tributário e postulava a suspensão da execução fiscal. O cancelamento da distribuição sob o pretexto de incidência do art. 290 do Código de Processo Civil revela-se equivocado, pois não reflete uma recusa de pagamento de custas de ingresso, mas sim uma legítima resistência do ente público a uma exigência financeira prematura.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal e observância da citação via postal.

8. Tese de julgamento: “A exigência de antecipação de despesas de oficial de justiça em execução fiscal apenas se legitima após frustrada a tentativa prioritária de citação via postal, isenta de custas prévias, ou mediante expresso requerimento do exequente neste sentido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, inciso IV e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, caput e inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença id.
17031563
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
JASSON PAIVA DE ABREU
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id.
79719799
), o município apelante argumenta que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), em seu artigo 8º, inciso I, estabelece a via postal com aviso de recebimento (AR) como modalidade prioritária para a citação em execuções fiscais, sendo descabida a exigência de antecipação de despesas de oficial de justiça antes de frustrada a tentativa pelo correio.

Aduz o apelante que requereu expressamente a expedição de citação por correspondência na petição inicial e que, supervenientemente, noticiou a celebração de parcelamento administrativo do débito (id.
17031560
), pugnando pela suspensão do processo, pleito o qual não foi apreciado pelo juízo antes da extinção. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ofensa ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Inexistem contrarrazões, uma vez que a relação processual não se perfectibilizou no juízo de origem, ante a ausência de citação válida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001718-98.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JASSON PAIVA DE ABREU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença id. 17031563 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
JASSON PAIVA DE ABREU
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 79719799), o município apelante argumenta que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), em seu artigo 8º, inciso I, estabelece a via postal com aviso de recebimento (AR) como modalidade prioritária para a citação em execuções fiscais, sendo descabida a exigência de antecipação de despesas de oficial de justiça antes de frustrada a tentativa pelo correio.

Aduz o apelante que requereu expressamente a expedição de citação por correspondência na petição inicial e que, supervenientemente, noticiou a celebração de parcelamento administrativo do débito (id. 17031560), pugnando pela suspensão do processo, pleito o qual não foi apreciado pelo juízo antes da extinção. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ofensa ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Inexistem contrarrazões, uma vez que a relação processual não se perfectibilizou no juízo de origem, ante a ausência de citação válida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar a higidez da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção da execução fiscal, por ausência de recolhimento prévio de despesas para diligência de oficial de justiça.

Já adianto que assiste razão ao município apelante.

O rito processual aplicável à cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública é disciplinado por legislação especial, consubstanciada na Lei nº 6.830/1980. O diploma normativo estabelece uma ordem preferencial e cogente para a realização do ato citatório.

O caput e o inciso I do artigo 8º da referida lei determinam expressamente que o juiz, ao despachar a inicial, ordenará a citação, a qual
“será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma”
.

No caso vertente, constata-se que o d. Juízo
a

quo
não observou a primazia do rito legal. Sem qualquer fundamentação que justificasse a excepcionalidade ou a inadequação da via postal, houve a preterição da citação por correspondência, determinando-se, de plano, o cumprimento do ato por intermédio de oficial de justiça.

Agrava-se o cenário de irregularidade procedimental diante da omissão do juízo em analisar as manifestações do exequente. Conforme pontuado nas razões recursais e corroborado pela cronologia do processo, o município compareceu aos autos instando o juízo a observar o parcelamento do crédito tributário celebrado junto ao devedor (petição de id. 17031560), postulando a suspensão da execução fiscal até o seu termo final, pleito que restou ignorado até a prolação da sentença extintiva.

Ora, a exigência de antecipação de despesas de meirinho apenas se legitima após frustrada a tentativa prioritária via postal (que é isenta de custas prévias) ou quando houver expresso requerimento do exequente nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

O cancelamento da distribuição sob o pretexto de incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil revela-se, portanto, equivocado. Não se trata de recusa no pagamento de custas de ingresso, mas sim de legítima resistência do ente público a uma exigência financeira prematura.

Deste modo, a anulação da sentença é medida imperativa, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a apreciação dos pleitos pendentes e, se necessário para o prosseguimento, a expedição de citação pela via postal, tal como dita a legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se a prioridade da citação pela via postal, nos estritos termos do artigo 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)